Tribunal: TJPA
Processo: 0002063-97.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002063-97.2017.8.14.0046

APELANTE: KESSIO JHONES SALES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. REPARAÇÃO DOS DANOS. DANO NÃO DEMONSTRADO. CULPA IN RE IPSA. INADMISSIBILIDADE. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Ação de indenização por danos morais. Autor que almeja a compensação do abalo extrapatrimonial e da lesão aos direitos da personalidade, tendo em vista que o Centro de Triagem onde se encontrava custodiado estava superlotada e com condições desumanas.

II- A petição inicial é lastreada em afirmações genéricas, amplas e abstratas em relação a situação do sistema carcerário e destituída de individualização e comprovação especifica da alegada violação aos direitos da personalidade do autor.

III- Os danos aos direitos da personalidade precisam de comprovação efetiva, não podendo ser presumidos. Ressarcimento de danos quando devidamente comprovados.

IV- A alegação de superlotação do estabelecimento prisional não implica em dano presumido, impondo-se a demonstração de submissão a condições humanamente degradantes
, o que não se verifica na espécie.

V- Tese reconhecida em sede de repercussão geral no STF (RE 580.252/MS). Tema 365.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte dias dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

KESSIO JHONES SALES DA SILVA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará
, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,

ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, narra o autor que em abril de 2016 foi preso pela pratica do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e que foi mantido custodiado no Centro de Triagem Masculino de Marabá em condições absolutamente insalubres, exposto a toda sorte de imundices, convivendo com indivíduos perigosos, em um ambiente superlotado, hostil e inóspito, sem condições mínimas de segurança e saúde, motivo pelo qual entende fazer jus a indenização por danos morais.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID 1530828), que julgou improcedente a lide nos seguintes termos:

“(...) Neste prumo, entendo não restar caracterizado o nexo causal à espécie, apto a gerar o ato ilícito e o dever de indenizar.

Dessa forma, infere-se inexistente o prejuízo moral suscitado pelo requerente.

Devidamente fundamentada a sentença, passo ao dispositivo.

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial e, consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 1530829).

Em suas razões, aduz que a decisão merece reforma em razão de violar entendimento proferido pelo STF no julgamento do RE 580.252, com repercussão geral, que prevê a reparação de danos pelo Estado.

Assevera que a sentença fere frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, já que em um Estado democrático de direito, deve-se priorizar a realização do bem estar do ser humano e o respeito a sua dignidade.

Aponta que é direito do preso ser tratado com dignidade e respeito, independentemente da situação peculiar que surgiu em sua vida.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 1530830).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2442375).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer (ID 2490836).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do autor à indenização por danos morais em razão do abalo extrapatrimonial sofrido durante o período em que esteve custodiado no Centro de Triagem Masculino de Marabá, decorrente da superlotação carcerária e das condições desumanas e insalubres a que foi submetido, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Em que pese as argumentações do recorrente, a sentença não merece reforma. Vejamos.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Embora o texto constitucional adote como regra geral a responsabilidade objetiva do Estado, há situações em que é necessária a aplicação da teoria da responsabilidade civil subjetiva, como é o caso da responsabilidade por omissão genérica do poder público, como é o caso dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios, valendo citar precedente do Supremo Tribunal Federal:

(...) I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. II - Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou da 1 Nesse sentido: "o apelante não logrou êxito em comprovar os danos diretos que diz ter sofrido, o que se faz indispensável para o reconhecimento do dever de indenizar (art. 333,inc. I, do CPC); ao contrário, tão somente atribuiu ao Estado a responsabilidade por danos decorrentes de omissão genérica, atinente à administração das penitenciárias como um todo" (REsp nº 1.598.064 RO, j. 14/089/2016, rel. Min. Herman Benjamin; grifou-se) pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. III -
Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a faute de service dos franceses
”. (STF, RE nº 179147, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, j. em 12/12/1997.)

Nas lições de Celso Antônio Bandeira de Melo:

“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente), é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. (...) Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo).”
(
In “Curso de Direito Administrativo”, 14º ed., ed. Malheiros, 2002, pp. 854/855)
.

Segundo Sérgio Cavalieri Filho, tratando-se de ato omissivo atribuído ao Estado, cumpre distinguir a omissão genérica da especifica:

“Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar um dano. (...) Em suma, a omissão específica, que faz emergir a responsabilidade objetiva da Administração Pública, pressupõe um dever específico do Estado, que o obrigue a agir para impedir o resultado danoso, quando a vítima se encontrava sob sua proteção ou guarda (...). Em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a Administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva.”
(Programa de Responsabilidade Civil, 10ª edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 268).

No campo jurisprudencial, no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o sistema penitenciário nacional, marcado pela superlotação e por condições desumanas de custódia, deve ser caracterizado como “estado de coisas inconstitucional”. Confira-se a ementa do julgado:

CUSTODIADO INTEGRIDADE FÍSICA E MORALSISTEMA PENITENCIÁRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS FALHAS ESTRUTURAIS ESTADO DE COISAS

INCONSTITUCIONAL CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL VERBAS CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciario Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. (ADPF 347 MC, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016)

No referido julgamento, reconheceu-se que a situação ofende normas nucleares do programa objetivo de direitos fundamentais previsto na Constituição Federal, como o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), dentre outros.

No entanto, posteriormente, em julgado da mesma temática submetido à sistemática de repercussão geral, o próprio Supremo Tribunal Federal apontou a necessidade de comprovação do dano moral, conforme ementa a seguir transcrita:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, e; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execucoes Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 7.
Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento
”. 8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação.

(RE 580252, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017; Grifou-se).

No mesmo sentido é a jurisprudência de outros tribunais pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Alegação de tratamento cruel, desumano e degradante em virtude de superlotação em penitenciária na qual o autor se encontra custodiado - Dano genérico – Necessidade de comprovação do dano moral especificamente suportado – Entendimento em consonância ao decidido pelo E. STF em sede de repercussão geral (RE 580.252-MS, Tema 365, julgado em 16/02/17)
- Não basta ao autor, de forma genérica, tecer críticas ao sistema prisional em que inserido, incumbindo-lhe demonstrar situação específica por ele vivenciada que, em razão da superlotação carcerária, lhe ocasionou dano moral - Elementos existentes nos autos que não demonstram a existência de dano - Ônus da prova que incumbia ao autor – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de improcedência confirmada. Recurso desprovido.

(...)

Em outras palavras, deve demonstrar situação específica por ele vivenciada que, em razão da superlotação carcerária, lhe ocasionou dano moral. No presente caso, não houve descrição, tampouco comprovação, dos danos morais, não bastando, genericamente, alegar sua ocorrência.

(...)

Ademais, a alegação de “estado de coisas inconstitucional”, utilizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF-347, não tem o condão de alterar o raciocínio aqui desenvolvido, pois, a despeito da precariedade do sistema prisional brasileiro, o próprio STF, no bojo do Tema nº 365, como dito alhures, apontou para a necessidade de comprovação do dano moral.

Até porque no Brasil vivenciamos um evidente “estado de coisas inconstitucional”, resultante da omissão do Poder Público e fragrante descumprimento da Constituição Federal, não apenas no que se refere à questão prisional, estendendo-se para as mais diversas searas de nossa sociedade, tais como saúde, educação, segurança pública, dentre outras. Fosse o caso de responsabilização em toda e qualquer situação em que se verifica “estado de coisas inconstitucional”, dispensando-se, inclusive, a comprovação do dano, o Estado tornar-se-ia um garantidor universal nas mais diversas condutas em face dos cidadãos, pagador de danos morais nas mais corriqueiras hipóteses, em nítida afronta ao princípio da reserva do possível, o que não se pode admitir.

(TJSP; Apelação Cível 1001143-46.2017.8.26.0346; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Martinópolis - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018)

Assim, no caso dos autos, mostrava-se necessária a comprovação da omissão do Estado e o dano dela oriundo na situação concreta envolvendo o autor, numa descrição circunstanciada a fim de que fosse possível uma condenação por danos morais, vez que a lotação penitenciária, per si, não induz direito à indenização de forma automática.

Todavia, a petição inicial não traz situações especificas de violação dos direitos de personalidade em relação ao autor da ação, limitando-se a alegações genéricas de condições insalubres e penosas.

Em um trecho na inicial, por exemplo, consta que
“permanecendo em condições desumanas, o requerente suportou durante todo o tempo que lá esteve, um ambiente insalubre, sujo, fético, inseguro e, assim de tudo, superlotado.”

E continua:
“o dano moral do requerente é claro em virtude da superlotação carcerária faltam condições mínimas de salubridade, segurança e saúde dos presos, o que, sem sombra de dúvida, afeta a integridade física, psíquica e moral dos detentos.”

Com efeito, o apelante, restringiu-se a afirmações amplas e abstratas, ou seja, que afetam igualmente, de forma generalizada, o sistema prisional brasileiro como um todo, em decorrência da superlotação dos presídios, não havendo uma descrição mínima dos danos alegadamente sofridos em seus direitos da personalidade na situação específica por ele vivenciada, tais como agressão física por colegas de cela ou por agentes de segurança penitenciária, não fornecimento de alimentação, remédios ou de atendimento médico, assédio moral, proibição de visitas, de banho de sol, etc.

Nos casos de omissão genérica do Estado no cumprimento de demandas sociais, revela-se incabível a adoção do dano moral presumido (in re ipsa), pois implicaria em situação de grave lesão à ordem pública.

Em suma, a alegação de superlotação do estabelecimento prisional não implica dano presumido, e, não há nos autos a demonstração peculiar de submissão a condições humanas degradantes, situação em que, não se viabiliza a pretendida condenação do Estado a indenização por dano moral.

Sobre o tema, outros julgados jurisprudenciais:

Apelação Cível - Responsabilidade Civil do Estado - Danos morais Superlotação penitenciária -
Danos morais genericamente alegados - Necessidade de prova do dano para fins de indenização
Exegese do art. 37, § 6º da CF. Sentença mantida Precedentes. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1001080-22.2020.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).

CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO DE PENA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DANO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. CULPA IN RE IPSA. INADMISSIBILIDADE. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF). Indenização subordinada à demonstração da ação ou omissão do Estado, do dano e do nexo causal entre este e o fato lesivo.

2. Estando o preso sob custódia do Estado, é dever de seus agentes garantir-lhe a segurança e a integridade física e moral, conforme estabelecido em específica previsão constitucional (art. 5º, XLIX, CF).

3. Inteligência do decidido no RE nº 580.252, objeto do Tema nº 365.
A alegação de superlotação do estabelecimento prisional não implica em dano presumido, impondo-se a demonstração de submissão a condições humanamente degradantes
.

4. A obrigação do Estado de indenizar funda-se no descumprimento da obrigação de prover padrões mínimos de humanidade quando comprovadamente causados pela falta ou insuficiência das condições legais, de forma que o dever de indenizar decorre de condições degradantes e específicas que provoquem ofensa severa à dignidade da pessoa encarcerada, e não apenas da presença de situação de superlotação no presídio. Dano moral não comprovado.

5. Indenização por danos materiais. Realização de trabalho interno a empresa particular. Remissão da pena. Recebimento de pecúlio. Declaração de concordância com o saldo disponível existente no momento da soltura. Inexistência de prova que fundamento o pedido de complementação dos valores recebidos. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1000077-30.2020.8.26.0474; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020).

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. Autor que almeja indenização por danos morais, tendo em vista que a penitenciária a qual se encontra está superlotada.
Ressarcimento dos danos, quando devidamente comprovados.
RE 580.252 (Tema 365 da repercussão geral). Ausência de comprovação no caso em análise. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1001976-64.2017.8.26.0346; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Martinópolis - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019).

Responsabilidade civil do Estado Danos morais decorrentes de superlotação na cela ocupada pelo autor, preso em Penitenciária do Estado de São Paulo
Danos morais genericamente alegados
Tese de dano presumido afastada - Necessidade de prova do dano para fins de indenização Exegese do art. 37,§ 6º da CF e do julgado no Tema n.º 365 do STF Precedentes Recurso desprovido

(TJSP; Apelação Cível 1001986-11.2017.8.26.0346; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Martinópolis - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de condenar o Estado de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da manutenção do autor em estabelecimento prisional, ante a alegação de superlotação carcerária e de ausência de condições dignas para o cumprimento da pena. Improcedência da ação. Necessidade de comprovação efetiva dos causados pela falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento, conforme decidido pelo Colendo STF no julgamento do RE nº 580.252/MS (Tema nº 365).
Generalidade e universalidade dos argumentos incipientes que não encadearam as causas e os danos morais relatados no caso em exame.
Ausência de comprovação de danos morais indenizáveis. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001381-28.2017.8.26.0326; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Lucélia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018).

Assim, ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade do Estado do Pará, prova do dano e do nexo causal, inexiste o dever de indenizar, razão pela qual entendo que a sentença proferida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de Apelação, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
20
de
setembro
de 20
2
1.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/09/2021